Tribunal: TJMT
Processo: 1038310-83.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038310-83.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIDIA SILVERIO RIBEIRO - CPF: 460.277.691-49 (RECORRENTE), NEVITON GUILHERME PIRES FAGUNDES MORAES - CPF: 059.471.901-17 (ADVOGADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1038310-83.2022.8.11.0041

Polo Ativo

ELIDIA SILVERIO RIBEIRO

Polo Passivo

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROGRAMA MUNICIPAL. BEM MORAR. VALOR NÃO DISPONIBILIZADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AVALIAÇÃO TÉCNICA INEXISTENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVIABILIDADE. CONDUTA ILÍCITA. INSUBSISTÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a parte pretende como tese central a condenação do município em obrigação de fazer consistente em disponibilizar o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) referente ao programa “Bem Morar”, contudo, tal qual o fundamento lançado na origem, os requisitos legais não foram implementados.

2. Embora as razões recursais guiam-se sob o argumento de que a sentença partiu de premissa equivocada, em análise do quadro probatório, não foi demonstrado o cumprimento de todos os requisitos necessários para disponibilização do valor inicial referente ao programa social, dentre elas, a previsão específica de prévia avaliação técnica da residência para estipulação dos gastos necessários (art. 7o, Lei Municipal n. 6.380/19).

4. O juízo a quo bem delineou toda a matéria dos autos, a cotejou com as provas colacionadas e a conclusão dada mostra-se em consonância com a legislação aplicável. No mesmo sentido: TR-MT, N.U 1061842-12.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023.

5. Em relação aos danos morais pleiteados, além da ausência de prova do cumprimento dos requisitos da lei, a não disponibilização dos valores, por si só, não enseja o dever de indenizar (TR-MT, N.U 1059639-77.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023).

6. Recurso conhecido e desprovido.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com molde no artigo 46 da Lei n. 9.099/1995 (aplicação subsidiária - art. 27, Lei n. 12.153/2009)

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em razão do disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023